Tribunal: TJSP
Processo: 0012809-17.2012.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO E CONDIÇÕES AGRESSIVAS DE TRABALHO - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional da lesão dele advinda, no caso concreto de rigor o restabelecimento do auxílio-doença com início, na hipótese, a partir do dia seguinte

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO E CONDIÇÕES AGRESSIVAS DE TRABALHO - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional da lesão dele advinda, no caso concreto de rigor o restabelecimento do auxílio-doença com início, na hipótese, a partir do dia seguinte ao da alta médica até a data da concessão administrativa de aposentadoria por invalidez. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0012809-17.2012.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MARINA NASCIMENTO KOGA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a sentença em sede do reexame
necessário, com observações. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0012809-17.2012.8.26.0482
Voto no 35.589
Remessa Necessária Cível no 0012809-17.2012.8.26.0482 - Voto no 35.589
Fls. 2
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 0012809-17.2012.8.26.0482)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Partes:
MARINA NASCIMENTO KOGA; INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO E CONDIÇÕES
AGRESSIVAS DE TRABALHO - LESÕES NOS
MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL
E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS -
INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido
pela perícia médica o prejuízo funcional da lesão dele
advinda, no caso concreto de rigor o restabelecimento
do auxílio-doença com início, na hipótese, a partir do
dia seguinte ao da alta médica até a data da concessão
administrativa de aposentadoria por invalidez. Os
valores em atraso serão corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora".
Sentença mantida em sede do reexame
necessário, com observações.
Marina Nascimento Koga move a presente ação em face do
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob
o argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que a vitimou no
dia 13.03.2008 quando, durante sua jornada de trabalho, sofreu uma
queda que lhe causou fratura no braço direito. Aduz, ademais, que em
razão das condições agressivas do seu labor também padece de lesões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0012809-17.2012.8.26.0482
Voto no 35.589
Remessa Necessária Cível no 0012809-17.2012.8.26.0482 - Voto no 35.589
Fls. 3
por esforços repetitivos nos membros superiores.
O laudo médico-pericial veio aos autos (fls. 159/166).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar à autora auxílio-doença
acidentário a partir do dia seguinte ao da alta médica ocorrida em
24.04.2012 (fl. 175), além de juros de mora, correção monetária e
honorários advocatícios arbitrados em R$400,00 (fls. 188/190).
Sem recursos voluntários vieram os autos a esta Instância
para o reexame necessário.
Em Sessão realizada no dia 24.03.2015 o Acórdão
prolatado converteu o julgamento em diligência para repetição da
perícia médica (fls. 204/207).
Agendada a avaliação médica por duas vezes, a autora não
compareceu (certidões nas fls. 226 e 227).
Na sequência, peticionou a autora informando que lhe foi
concedida administrativamente aposentadoria por invalidez acidentária
com início a partir de 23.06.2017 (fls. 231/240 e 253).
Vieram aos autos informes previdenciários referentes aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0012809-17.2012.8.26.0482
Voto no 35.589
Remessa Necessária Cível no 0012809-17.2012.8.26.0482 - Voto no 35.589
Fls. 4
benefícios (fls. 247/266).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Pretende a autora, consoante o pedido formulado na inicial,
a concessão de benefício acidentário sob o argumento de que teve
reduzida a sua capacidade de trabalho em decorrência de sequelas
resultantes de acidente típico que a vitimou no dia 13.03.2008 quando,
durante sua jornada de trabalho, sofreu uma queda que lhe causou
fratura no braço direito. Aduz, ademais, que em razão das condições
agressivas do seu labor também padece de lesões por esforços
repetitivos nos membros superiores.
Tenho que a sentença de procedência do feito é de ser
mantida, com alterações.
Com efeito, não há controvérsia quanto à ocorrência do
acidente de trabalho narrado na inicial, consoante se infere da análise da
documentação juntada (ver fls. 23/53).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão da lesão sofrida por
força do infortúnio e das condições de trabalho a autora tornou-se
portadora de lesão bilateral do manguito roteador, com incapacidade
total e permanente, assegurando o Expert que tal quadro acarreta, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0012809-17.2012.8.26.0482
Voto no 35.589
Remessa Necessária Cível no 0012809-17.2012.8.26.0482 - Voto no 35.589
Fls. 5
consequência, incapacidade absoluta para qualquer trabalho (ver
inteiro teor do laudo nas fls. 158/166).
De outro lado, cumpre lembrar que a autora não
compareceu à perícia determinada nesta Corte, justificando a ausência,
tendo inclusive noticiado que houve concessão administrativa de
aposentadoria por invalidez acidentária (fls. 231/240).
Nesse contexto, face à conclusão médica não impugnada
por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, seria de rigor, em
tese, a concessão de aposentadoria por invalidez.
Todavia, levando-se em conta que não houve recurso por
parte da autora, bem como lembrando que a presente análise está
ocorrendo em sede de reexame necessário, deve ser mantida a r.
sentença ao menos para restabelecimento do auxílio-doença acidentário
a partir do dia seguinte ao da alta médica ocorrida em 24.04.2012 (fls.
175), tal como lá assentado, mas com a ressalva de que tal benefício
será devido até o dia anterior ao da concessão administrativa da
aposentadoria por invalidez acidentária (dia 22.06.2017- ver fl. 253).
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-doença terá
como base de cálculo o mesmo salário-de-benefício já apurado no
âmbito administrativo (R$1.012,99 - ver fl. 175) ) e que os valores em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0012809-17.2012.8.26.0482
Voto no 35.589
Remessa Necessária Cível no 0012809-17.2012.8.26.0482 - Voto no 35.589
Fls. 6
atraso serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E conforme
orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal por força da
apreciação do Tema 810 - repercussão geral no Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora contados a partir da
citação (18.06.2012 - fl. 95) de uma só vez sobre o quantum devido e,
após, mês a mês de modo decrescente, à base mensal conforme a
disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo.
O IPCA-E será o indexador a se aplicar, a partir do termo
final considerado no cálculo de liquidação que vier a ser aprovado na
execução, para efeito de atualização do precatório ou RPV, conforme
entendimento jurisprudencial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, mantenho a r. sentença em seus termos com as
observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator